Tribunal: TJES
Processo: 5008004-75.2025.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão julgador: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Atraso de vôo; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008004-75.2025.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DELTA AIR LINES INC e outros
RECORRIDO: ARISIO GERALDO TESSAROLO FILHO
RELATOR(A):
RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5008004-75.2025.8.08.0030

RECORRENTE: TAM LINHAS AEREAS S/A.

RECORRIDO: ARISIO GERALDO TESSAROLO FILHO

JUIZ SENTENCIANTE: CHARLES HENRIQUE FARIAS EVANGELISTA

RELATOR: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. ATRASO SUPERIOR A OITO HORAS. PEDIDO DE SUSPENSÃO COM BASE NO TEMA 1417/STF. INAPLICABILIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. DESPROVIMENTO.

CASO EM EXAME

1. Recurso Inominado interposto por companhia aérea contra sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos morais em razão de atraso superior a oito horas em voo internacional, com reacomodação apenas no dia seguinte.

2. A recorrente sustenta a necessidade de suspensão do processo em razão do Tema 1417 do STF e a ocorrência de caso fortuito decorrente de fortes chuvas.

3. A sentença reconheceu falha na prestação do serviço e fixou indenização por dano moral no valor de R$ 10.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível a suspensão do processo em razão do Tema 1417 do STF e (ii) saber se o atraso do voo, supostamente causado por condições climáticas, afasta a responsabilidade da companhia aérea e o dever de indenizar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A suspensão de processos em razão de repercussão geral não é automática. Exige identidade entre a controvérsia dos autos e a matéria submetida ao STF. Ausente prova dessa correspondência.

6. Não há prova do nexo causal entre as chuvas e o atraso do voo. Alegação genérica desacompanhada de elementos técnicos.

7. A hipótese configura fortuito interno. Integra o risco da atividade econômica. Incide a responsabilidade objetiva do fornecedor.

8. Aplica-se o CDC ao transporte aéreo. A Convenção de Montreal não afasta a análise da responsabilidade da companhia aérea quanto ao dano moral suportado.

9. O atraso superior a oito horas, com embarque no dia seguinte, ultrapassa mero aborrecimento. Dano moral configurado
in re ipsa
.

10. O valor da indenização mostra-se adequado aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

IV - DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso inominado conhecido e improvido.

Tese de julgamento:
“1. A suspensão de processos com fundamento em repercussão geral exige identidade entre a controvérsia dos autos e o tema submetido ao STF. 2. A ausência de prova do nexo causal entre evento climático e atraso de voo caracteriza falha na prestação do serviço. 3. O atraso significativo em transporte aéreo gera dano moral indenizável.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF/88)

RELATÓRIO

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais proposta por
ARISIO GERALDO TESSAROLO FILHO
em face de
TAM LINHAS AÉREAS S/A
, na qual a parte autora alega, em síntese, que adquiriu uma passagem aérea junto a requerida, voo LA8180, com ida programada para o dia 10/05/2025 partindo de São Paulo/SP às 22:50 com destino New York/NYC chegando no destino aproximadamente às 07:35 horas da manhã do dia 11/05/2025.

Aduz que o voo que teria o embarque em São Paulo/SP às 22:50 com destino New York/NYC que chegaria no destino aproximadamente às 07:35 horas da manhã do dia 11/05/2025, não ocorreu. Conforme e-mail da própria Latam Airlines datado do dia 10/05/2025 assim informou: “Lamentamos comunicar que seu voo com destino a Nova York foi atrasado por um atraso anterior que afetou o itinerário. Novo horário de voo: São Paulo, 11/05/2025 partida 6:40, chegada em Nova YORK 11/05/2025 às 15:25”.

Menciona que apenas embarcou no dia seguinte, chegando apenas em Nova York às 15:25 do dia 11/05/2025, considerando que deveria chegar no dia 11/05/2025 às 07:25 horas, ou seja, 08 horas a mais do que deveria ter chegado, perdendo bastante tempo, já que neste dia 11/05/2025 era domingo e gostaria de visitar alguns pontos turísticos de Nova York e ficou impossibilitado, diante do atraso de 08 horas do voo que partiria de São Paulo no dia 10/05/2025 e chegaria bem cedo em Nova York no dia 11/05/2025.

Encerrada a instrução, foi proferida sentença (ID 18537789), que resolveu a lide nos seguintes termos:

ISTO POSTO, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos insertos na exordial para, CONDENAR a requerida ao pagamento de danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), em favor da parte requerente, com correção monetária a partir desta data (STJ - Súmula 362), e juros desde a citação inicial (CC, Art. 405), aplicando-se o índice da taxa SELIC.

Irresignada, a parte requerida interpôs recurso inominado de ID 18537792, sustentando, em síntese: (i) a necessidade do aplicação da Convenção de Montreal que não prevê responsabilidade civil por dano moral; (ii) a ocorrência de caso fortuito/força maior, em razão de readequação da malha aérea pelas fortes chuvas que atingiram a cidade de São Paulo; (iii) a inexistência de falha na prestação do serviço; (iv) a ausência de dano moral indenizável e (v) subsidiariamente, a necessidade de redução do
quantum
fixado.

A requerida, ainda, por meio da petição de ID 18537796, requereu a suspensão do processo, ao argumento de que o Tema 1417, afetado pelo Supremo Tribunal Federal, determinou a suspensão nacional dos processos que versem sobre a controvérsia relativa à aplicação do Código Brasileiro de Aeronáutica ou do Código de Defesa do Consumidor nos casos de atraso, cancelamento ou alteração de voo decorrentes de caso fortuito ou força maior.

Sustentou, ainda, a existência de divergência jurisprudencial acerca do regime jurídico aplicável à responsabilidade civil do transportador aéreo, invocando os princípios da segurança jurídica, isonomia, eficiência e economia processual, bem como a necessidade de observância da autoridade das decisões da Suprema Corte.

Em contrarrazões de ID 18537794, a parte autora pugna pela manutenção integral da sentença.

É o relatório.

VOTO

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
apenas em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995, ante a ausência de requisitos para concessão de efeito suspensivo.

Preliminarmente, cumpre analisar a alegação de suspensão do feito formulado pela parte requerida.

A requerida sustenta que o Tema 1417 do STF, no qual se discute a definição do regime jurídico aplicável à responsabilidade civil do transportador aéreo — entre o Código Brasileiro de Aeronáutica e o Código de Defesa do Consumidor —, teria determinado a suspensão nacional dos processos que versem sobre a matéria, razão pela qual pleiteia o sobrestamento do presente feito, com fundamento nos princípios da segurança jurídica, isonomia, confiança legítima, eficiência e economia processual, bem como na necessidade de observância da autoridade das decisões proferidas pela Suprema Corte.

Todavia, o pedido não merece acolhimento.

Embora reconhecida a repercussão geral da matéria pelo Supremo Tribunal Federal, a suspensão nacional dos processos não se opera de forma automática e indistinta, exigindo a demonstração concreta de que a controvérsia posta nos autos coincide, de forma estrita, com a questão constitucional submetida a julgamento.

No caso em exame, não se verifica tal identidade.

Isso porque a própria tese defensiva da requerida — no sentido de que o cancelamento do voo decorreu de “readequação da malha aérea pelas fortes chuvas que atingiram a cidade de São Paulo” — não foi minimamente comprovada nos autos, tampouco houve a devida especificação acerca da natureza, extensão ou inevitabilidade do alegado evento.

Não obstante a requerida ter juntado matérias de jornal de que no dia da viagem ocorreram fortes chuvas, em nenhum momento foi vinculado que estas chuvas foram as causadoras do atraso e cancelamento dos voos no aeroporto de Guarulhos/SP.

Desse modo, não se evidencia sequer a presença de hipótese de caso fortuito externo ou força maior apta a deslocar a discussão para o campo específico da controvérsia submetida ao Tema 1417, o qual pressupõe, justamente, a caracterização de eventos excepcionais para fins de definição do regime jurídico aplicável.

Ao revés, a situação delineada nos autos revela típica falha na prestação do serviço, inserida no âmbito do risco da atividade econômica desenvolvida pela companhia aérea, caracterizando fortuito interno, o que atrai, de forma inequívoca, a incidência do regime de responsabilidade objetiva previsto no Código de Defesa do Consumidor.

Nessas condições, a pretensão de sobrestamento do feito, sob o argumento genérico de aplicação do Tema 1417, não se sustenta, não havendo falar em violação à autoridade das decisões da Suprema Corte, tampouco em afronta aos princípios invocados pela recorrente.

Rejeita-se
, portanto, o pedido de suspensão do processo.

Superada a preliminar, passa-se ao exame do
mérito
recursal.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, incidindo, portanto, as normas do Código de Defesa do Consumidor. A responsabilidade da companhia aérea é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, bastando a comprovação do defeito na prestação do serviço e do dano suportado pelo consumidor.

No caso dos autos, é incontroverso que o voo originalmente contratado sofreu atraso significativo, superior a 08 (oito) horas, tendo o embarque ocorrido apenas no dia seguinte ao programado. Tal circunstância restou devidamente comprovada por meio da documentação juntada, inclusive comunicação da própria companhia aérea informando a alteração do horário do voo.

A alegação de aplicação exclusiva da Convenção de Montreal não merece prosperar. Embora referida norma internacional discipline a responsabilidade no transporte aéreo internacional, sua incidência não afasta a aplicação das normas consumeristas quando ao dano moral eventualmente suportado pelo consumidor, conforme entendimento consolidado da jurisprudência pátria (STJ - AgInt no AREsp: 1718766 MG 2020/0150927-3, Relator.: MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 29/05/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/05/2023).

No tocante à tese de caso fortuito ou força maior, fundada em alegadas fortes chuvas e readequação da malha aérea, não merece acolhida. Isso porque não há nos autos prova suficiente de que tais condições climáticas tenham sido, de fato, a causa determinante do atraso/cancelamento do voo em questão, ônus que incumbia à recorrente. A mera alegação genérica, desacompanhada de elementos concretos que demonstrem o nexo causal entre o evento climático e a falha na prestação do serviço, é insuficiente para afastar a responsabilidade da fornecedora.

Ressalte-se, ainda, que as matérias jornalísticas colacionadas aos autos não se prestam a comprovar o alegado nexo causal, porquanto apenas indicaram que realmente choveu naquele dia sem condicionar o atraso/cancelamento do voo do autor à condição climática.

Quanto ao dano moral, este se configura
in re ipsa
em hipóteses como a dos autos. O atraso expressivo de voo internacional, com embarque postergado para o dia seguinte, ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, gerando frustração legítima, angústia e prejuízo ao planejamento da viagem, circunstâncias que justificam a compensação extrapatrimonial.

No ponto, cumpre destacar que o entendimento consolidado dos tribunais pátrios é no sentido de que atrasos significativos em transporte aéreo, especialmente quando superiores a 04 horas, ensejam, por si só, o dever de indenizar.

Por fim, no que tange ao
quantum
indenizatório, entendo que o valor fixado na origem (R$ 10.000,00) mostra-se adequado e proporcional às circunstâncias do caso concreto, atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como às funções compensatória e pedagógica da indenização, não havendo falar em sua redução.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial, conforme disposição do Enunciado n° 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da Lei n° 9.099/95. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos moldes do art. 55 da Lei n° 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

ANDRE MENDONÇA NOGUEIRA DA GAMA

Juiz Leigo

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pelo Sr. Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)